Tribunal: TJSP
Processo: 1117645-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA ARBITRAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – VALIDADE. Em se tratando de direitos disponíveis, é plenamente válida a cláusula contratual convencionando a instituição de arbitragem para dirimir os conflitos resultantes do próprio negócio jurídico e em relação aos seus partícipes. Manifestação livre e consciente de instituir a cláusula compromissória.

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA ARBITRAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – VALIDADE. Em se tratando de direitos disponíveis, é plenamente válida a cláusula contratual convencionando a instituição de arbitragem para dirimir os conflitos resultantes do próprio negócio jurídico e em relação aos seus partícipes. Manifestação livre e consciente de instituir a cláusula compromissória. Ausência de adesividade. Incidência da Lei Federal 9.307/96. Extinção do processo sem resolução do mérito afastada. RECURSO PROVIDO.